Tribunal: TJDFT
Processo: 0802340-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da incidência de coisa julgada material decorrente de anterior ação investigatória de paternidade, na qual houve recusa injustificada do genitor à realização de exame de DNA, com aplicação da Súmula no 301 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os artigos 1.601 e 1.604 do Código Civil quanto à alegada legitimidade autônoma da coautora para impugnar a filiação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à regularidade do rito processual adotado, especialmente à luz dos artigos 332, 334 e 355 do CPC, diante da extinção do feito antes da citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a inclusão de coautora com interesse patrimonial derivado não afasta a eficácia da coisa julgada material formada em ação anterior sobre estado de filiação.
5. A ausência de menção expressa aos artigos 1.601 e 1.604 do Código Civil não configura omissão quando a matéria de fundo — legitimidade e impossibilidade de rediscussão da paternidade — foi apreciada de forma fundamentada.
6. A coisa julgada material constitui pressuposto processual negativo, podendo ser reconhecida de ofício desde a fase inicial, quando evidenciada por elementos constantes dos autos, independentemente de citação da parte ré.
7. A extinção do processo com fundamento no art. 485, V, do CPC não se confunde com a improcedência liminar do pedido prevista no art. 332 do CPC, sendo desnecessária a observância das hipóteses deste dispositivo.
8. A ausência de prévia oitiva das partes não configura nulidade quando assegurado o contraditório em grau recursal, como efetivamente ocorrido.
9. O prequestionamento é assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."; "2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada.'; "3. A coisa julgada material pode ser reconhecida de ofício desde a fase inicial do processo, ensejando extinção sem resolução de mérito independentemente de citação."; "4. A extinção fundada no art. 485, V, do CPC não se submete às hipóteses do art. 332 do CPC."; "5. O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 485, V e § 3o, 332, 334, 355, 506; CC, arts. 1.601 e 1.604; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 301; TJDFT, Acórdão 1992044, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 2014690, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1281042, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 02/09/2020.